Tribunal: STF
Processo: MS 38948
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Welton Machado Gonçalves e outros, em 17.1.2023, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Mandado de Segurança n. 29.142/SP.



O caso



    2. Os impetrantes narram “trata[r]-se de procedimento averiguatório para a apuração do crime de Tráfico de drogas, pois segundo a narrativa dos Policiais Allan Endo e Anderson Cortez Ferreira, que diligenciaram na Rua Armando Maritan, nº 1945, no bairro da Vila Oliveira para apurar denúncia anônima oriunda do disque denúncia” (fl. 2, e-doc. 1)



    Informam que “ a denúncia apontava para uma pessoa de nome Dayana Prado, que havia aberto uma loja de roupas e a usava dissimular o tráfico. Além disso, a denúncia informava que Dayana era vista com grande quantia em dinheiro, junto com um rapaz que seria dono de um Honda Fit de placa FQZ1A84” e que “nesta diligência avistaram um indivíduo identificado posteriormente como Adriano Fernando Batista Firmino, entregando certa quantia em dinheiro para pessoas que se encontravam dentro de um veículo Fiat Uno Vivace de cor preta, pessoas posteriormente identificadas como sendo Welton Machado Gonçalves, ora peticionário e condutor do veículo, e Daniel Alberto Juventino, estando no banco do carona” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alegam que “os policiais [afirmaram] que em sede de abordagem, foram localizados com Wenton a quantia de R$ 4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais) e um aparelho celular; com Adriano estava o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais); e com Daniel o valor de R$ 1.540,00 (mil quinhentos e quarenta reais). Dayana não foi localizada” (fl. 2, e-doc. 1).



    Salientam que “ que nenhum entorpecente ou objeto ilícito foi apreendido na abordagem” (fl. 3, e-doc. 1).



    Noticiam que “a defesa realizou pedido de liberação [dos bens apreendidos] nos autos nº 0009172-81.2022.8.26.0361, entretanto, o r. Juízo de primeiro grau indeferiu o pleito, justificando que o veículo ainda interessa ao processo e os laudos periciais requeridos não foram concluídos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustentam que, “buscando sanar a ilegalidade perpetrada, impetrou-se Mandado de Segurança perante a Egrégia 4ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contudo, a digníssima Câmara entendeu por bem denegar a segurança, sob a alegação de que a decisão combatida cabe recurso próprio” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirmam que “[a defesa] impetrou um Mandado de Segurança, perante o Excelso Superior Tribunal de Justiça, buscando assim sanar a ilegalidade que cerceia os Requerentes, contudo, em decisão monocrática o r. Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu o pleito liminarmente, sob a fundamentação de não ter competência para processar e julgar mandados de segurança de outros tribunais”  (fl. 4, e-doc. 1).



    Requerem “seja concedida medida liminar, determinando-se a liberação do veículo” (fl. 7, e-doc. 1).



    Pedem “seja definitivamente concedida a segurança, confirmando-se a liminar” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O presente mandado de segurança não supre os requisitos legais para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    4. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 29.142/SP, assentou:



    “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por WELTON MACHADO GONÇALVES, MAWYLLIS BATISTA DA SILVA, e JOSE CICERO DOMINGOS DA COSTA, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. Pleito de restituição de veículo, aparelho de telefonia celular e dinheiro apreendidos em crime de tráfico de drogas. Decisão passível de ser atacada por meio da apelação criminal, sendo inadequada a via eleita. Inteligência da Súmula 267 do STF. Segurança denegada. (e-STJ, fl. 12). 



    Irresignados, os impetrante alegam ter direito líquido e certo à restituição dos bens apreendidos. Nesse sentido, requerem, liminarmente e no mérito, a concessão de segurança para liberação do veículo.



      É o relatório. 



    Decido. 



    O art. 105, I, da Constituição Federal, dispõe: Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: [...] b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999)



      Ou seja, carece essa Corte superior de competência para julgar atos de Tribunais de segundo grau. Nesse sentido: 



    (...)



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XIX, e no art. 212 do RISTJ, indefiro liminarmente o mandado de segurança. Publique-se e Intimem-se” (e-doc. 10).



    5. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser este Supremo Tribunal competente para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    A matéria não admite discussão mínima, por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. A pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal é neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O impedimento ou a suspeição que autorizam o julgamento da demanda pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea n, da Constituição da República, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa. 2. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de outros Tribunais judiciários, ainda que se trate do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 29.342-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.10.2011).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO MANDAMENTAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO. ART. 102, I, ‘D’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL EXAUSTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. Uma vez que o ato apontado como coator – decisão proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça – foi emanado de autoridade distinta daquelas previstas no rol taxativo da alínea ‘d’ do inciso I do art. 102 da Carta Magna, não compete ao Supremo processar e julgar o mandado de segurança. 3. Agravo interno desprovido” (MS n. 38.190-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022).



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEGUIMENTO DENEGADO – INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO QUE NÃO INFIRMA OS ARGUMENTOS DA DECISÃO – IMPROVIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCABIMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA DO RELATOR. – FALECE COMPETÊNCIA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS EMANADOS DE QUALQUER TRIBUNAL JUDICIARIO OU DE SEUS RESPECTIVOS PRESIDENTES, INCLUSIVE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – A JURISPRUDÊNCIA DO STF TEM SISTEMATICAMENTE RECUSADO PROVIMENTO AO AGRAVO CUJAS RAZOES NÃO QUESTIONAM A MOTIVAÇÃO DO ATO DECISÓRIO CONTRA O QUAL SE INSURGE. – NÃO CABEM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA PROFERIDA, AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PELO MINISTRO-RELATOR” (MS n. 21.717-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 27.5.1994).



    Confiram-se também os seguintes julgados: MS n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 39.6.2016; MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS n. 36.009/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    Observe-se ainda o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    6. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, este Supremo Tribunal decidiu que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem por comprovado na espécie.



     7. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora